Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de interdição, julgou procedente a pretensão inaugural para decretar a curatela integral do réu, declarando-o absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil e nomeando-lhe curadora, a parte autora, com poderes para representá-lo. O interditado foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. A ação de interdição possui natureza jurídica de procedimento de jurisdição voluntária, porquanto disciplinada pelos arts. 747 a 763 do CPC, inseridos na Seção IX do Capítulo XV (Dos procedimentos de jurisdição voluntária) do Título III (Dos procedimentos especiais) do referido diploma legal.
3. Diante da ausência de caráter contencioso, é incabível, em regra, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em procedimentos dessa natureza. Não há falar em parte vencedora e parte vencida, e, por conseguinte, em sucumbência, capaz de autorizar a imposição de honorários na forma do art. 85 do CPC. Tal regra somente pode ser excepcionada quando, a despeito de se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, houver litígio entre as partes, o que deve ser provado no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
4. Ausente litigiosidade entre as partes na hipótese, em razão da inexistência de resistência à pretensão de interdição deduzida na inicial, afigura-se descabido impor ao réu/interditado o ônus de arcar com honorários de sucumbência em favor do advogado da parte autora. Logo, merece reforma a r. sentença nesse ponto.
5. Recurso conhecido e provido.